Tribunal: TJES
Processo: 5003768-51.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-51.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO NEVES BATISTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais, interposto por Fabricio Neves Batista, ao argumento de que realizou financiamento de veículo junto ao requerido ITAÚ, deixando de pagar algumas parcelas, o que acarretou a busca e apreensão do veículo da parte autora, em ação judicial que tramita em Vara Cível desta Comarca. Após a BUSCA E APREENSÃO, sem que as partes requeridas informassem se o veículo foi vendido e, caso positivo, o valor da venda, os requeridos começaram a realizar ligações para a parte autora, cobrando valor remanescente, o que entende abusivo, pelo que, requer a aplicação de dano moral. O requerido ITAÚ apresenta preliminar de litispendência. No mais, alega que o veículo foi vendido, existindo saldo devedor a ser quitado pela parte autora, o que justifica a cobrança e negativação. Assim, requer a improcedência do pedido inicial

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral sob o entendimento que não houve falha na prestação do serviço por parte das recorridas, sendo esclarecido sobre o destino do carro objeto da controvérsia, bem como o saldo devedor remanescente. Ademais, entendeu que a parte recorrente não trouxe aos autos provas que corroborem com todas as alegações apontadas.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6396358) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada de forma inequívoca a existência do direito do recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que foram realizadas cobranças relativas a um contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, que restou inadimplente. Ocorre que fora realizado a busca e apreensão do veículo, que após foi levado a leilão e vendido visando quitar o saldo devedor existente, o que segundo as empresas recorridas não ocorreu.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que em sede de contestação, fora juntado cópia das prestações relativas ao financiamento onde resta incontroverso a existência da dívida, bem como, que a venda por meio de leilão não fora suficiente para quitar o débito.

Ademais, no que tange às ligações realizadas à parte recorrente, entendo que não restou claro que os números em questão pertenciam as empresas recorridas, visto que não há nos autos evidências incontroversas que possam apontar neste sentido, bem como não foram realizadas de forma incessante e indevida, pois como restou comprovado, trata-se de dívida existente. Portanto, não vislumbro a ocorrência, no caso em análise, de falha na prestação do serviço.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)